Tribunal: TJDFT
Processo: 0708830-32.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PARA REVISÃO CRIMINAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 581 DO CPP. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. TENTATIVA DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que indeferiu o processamento de ação de justificação criminal proposta para produção de prova nova destinada a subsidiar futura revisão criminal, referente à condenação pelo crime de estupro de vulnerável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso em sentido estrito contra decisão que indefere o processamento de ação de justificação criminal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o processamento da justificação criminal, especialmente a existência de prova nova apta a justificar futura revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Admite-se o cabimento do recurso em sentido estrito por interpretação extensiva do art. 581, I, do CPP, uma vez que a decisão que indefere a petição inicial da ação de justificação criminal possui natureza semelhante à que rejeita denúncia ou queixa.
4. A ação de justificação criminal ostenta natureza cautelar e preparatória, destinando-se exclusivamente à produção de prova nova para eventual revisão criminal, não se prestando à reabertura da instrução probatória.
5. Não configura prova nova a oitiva de testemunhas cuja identidade e conhecimento dos fatos eram acessíveis à defesa no momento oportuno, caracterizando hipótese de preclusão.
6. A pretensão de produção probatória sem novidade configura tentativa de rediscussão do mérito da condenação, em afronta à coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 581, I, 593, II, e 621; CPC, art. 381; CP, art. 217-A; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, II e III, e 7o, III; Lei no 8.072/1990, art. 1o, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1701736, 3a Turma Criminal, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 04.05.2023; TJDFT, Acórdão 1637900, 1a Turma Criminal, Rel. Simone Lucindo, j. 17.11.2022; TJDFT, Acórdão 1426938, 2a Turma Criminal, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 26.05.2022; TJDFT, Acórdão 1347587, 2a Turma Criminal, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 17.06.2021; TJDFT, Acórdão 1217345, 1a Turma Criminal, Rel. Cruz Macedo, j. 14.11.2019.